Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-62.2016.8.11.0011
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HENDER SILVA TOMAZ - MEI E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 154706/2017
Data de Julgamento: 16-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LICENÇA AMBIENTAL - ATIVIDADE DE MARMORARIA E SERRALHERIA– NECESSIDADE – DANO MORAL COLETIVO – FIXAÇÃO DO QUANTUM – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É necessária a obtenção de prévio licenciamento para o exercício da atividade de marmoraria, consoante previsão do Anexo 01 da Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
Acerca da responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva na esfera cível, a qual privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora, consoante o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81.
Demonstrado que o exercício de atividade potencialmente poluidora, sem a devida autorização do órgão ambiental, acarretou a poluição atmosférica, e o lançamento de dejetos na rede de esgoto ou no lençol freático, além do barulho produzidos em área residencial, diminuindo assim a qualidade de vida dos moradores da região, deve ser o poluidor condenado a reparação dos danos extrapatrimoniais.
Tratando-se de impacto ambiental leve e sem gravidade, cuja atividade foi imediatamente suspensa após a interdição do estabelecimento, deve ser reduzido o quantum indenizatório ao patamar proporcional e razoável ao dano perpetrado.
Recurso parcialmente provido.

APELANTE(S):
HENDER SILVA TOMAZ - MEI E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por HENDER SILVA TOMAZ - MEI E OUTROS, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1789-62.2016.8.11.0011, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o demandado ao pagamento de indenização pelo dano extrapatrimonial, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser vertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, pela compensação dos danos causados ao meio ambiente, pelos transtornos decorrentes do exercício das atividades de serralheria e marmoraria., sem a devida autorização do órgão ambiental.
Nas razões recursais, historia os fatos que levaram a autuação da empresa e assinala que a interdição do estabelecimento comercial ocorreu por irregularidades administrativas e não por danos supostamente causados ao meio ambiente.
Sustenta a ausência de provas da ocorrência de danos ambientais, e alega que a falta de autorização dos órgãos ambientais não pode configurar danos patrimoniais e ambientais passíveis de indenização.
Diz que a apuração de eventual dano ambiental e a sua extensão demandaria a realização de prova pericial, que não foi produzida pelo Órgão ministerial.
Aponta a desproporcionalidade na valoração do quantum indenizatório, que não adotou qualquer parâmetro para fixar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrada aleatoriamente, cujo valor suplanta o próprio capital social da sociedade.
Requer, assim, o provimento do apelo para reformar a sentença.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 145/152, o Ministério Público contrapõe-se as argumentações recursais, pontuando pela correção da sentença e pede pelo desprovimento da apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scallope, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual em face de Hender Silva Tomaz – ME e Hender Silva Tomaz, ora apelantes, por meio da qual busca a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, a ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente, em razão do exercício de atividade de serralheria e marmoraria sem a devida licença ambiental.
Segundo a exordial, a ação teve início diante de apuração de denúncia por meio da Ouvidoria do Ministério Público, de que a empresa desempenhava atividade de serralheria e, clandestinamente, a atividade de marmoraria, causando transtorno à vizinhança em virtude do pó e barulho produzidos.
Em sua contestação, os recorrentes admitiram o exercício das atividades de serralheria e marmoraria, afirmando, contudo, que o município não licencia tais atividades, sendo, portanto, impossível a obtenção das licenças, que inexistem provas de poluição ambiental, e que todas as irregularidades foram regularizadas.
Ao final da instrução processual a magistrada sentenciante formou o seu convencimento acerca da existência de dano ambiental, autoria e nexo de causalidade, pelos documentos apresentados pela equipe de fiscalização da Prefeitura Municipal às fls. 27/29, 30/31 e 46/49, bem como pela oitiva das testemunhas, as quais afirmaram o exercício da atividade de marmoraria, com a liberação de resíduos sólidos, poeira, além da poluição sonora, afetando, assim, a qualidade de vida dos moradores da região.
Em razão desses fatos, a ação foi julgada procedente e o requerido condenado ao pagamento do valor fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização extrapatrimonial, cujo valor deve ser revertido ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.
Em suas razões recursais, o requerido alega possuir registro da atividade empresarial e alvará de funcionamento expedido pelo município daquela comarca, sanando, dessa forma, todas as irregularidades constatadas durante a fiscalização.
Sustenta a inexistência de prova da ocorrência de dano ambiental, e que a mera ausência de licença ambiental, por si só, não pode configurar dano ao meio ambiente, sendo necessária a elaboração de estudo técnico para a comprovação do dano.
Diz que a apuração de eventual dano ambiental e a sua extensão demandaria a realização de prova pericial, que não foi produzida pelo Órgão ministerial.
E defende a desproporcionalidade na valoração do quantum indenizatório, que não adotou qualquer parâmetro para fixar a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), arbitrada aleatoriamente, cujo valor suplanta o próprio capital social da sociedade empresária.
Como se sabe, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado está inserido como direito de terceira geração, caracterizando-se como um direito fundamental da pessoa humana. E nessa perspectiva, uma vez garantido o direito à vida, a preservação do meio ambiente correlaciona-se com a dignidade da pessoa humana, na medida em que uma vida digna pressupõe uma vida saudável, que só pode advir de um meio ambiente equilibrado.
Nesse viés, a Lei Federal no 6.938/81, denominada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, prevê em seu art. 4o, VII[1] e art. 14, parágrafo 1o[2], a responsabilização do poluidor e/ou predador, à obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.
Ressalta-se que a responsabilidade civil ambiental é distinta da responsabilidade administrativa pelo cometimento de infrações ambientais, eis que estas penalidades possuem natureza subjetiva, e são cobradas pelo próprio órgão ambiental por meio da procuradoria especializada, além de que possuem prazos prescricionais a serem observados e recaem apenas sobre o poluidor pagador. Por sua vez, a responsabilidade civil ambiental, possui natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação de dolo ou culpa, sendo suficiente a demonstração do dano ambiental e nexo de causalidade, tendo em vista a teoria do risco integral e o princípio da responsabilidade objetiva (art. 225, § 3o, da CF/88).
No caso em pauta, a controvérsia gira em torna da necessidade de licenciamento da atividade de serralheria e marmoraria, bem como a existência de dano ambiental decorrente da atividade desenvolvida e o valor fixado a título de dano moral extrapatrimonial, sendo essas as teses trazidas pelos recorrentes.
É sim necessária a obtenção de prévio licenciamento para o exercício da atividade de marmoraria, consoante previsão do Anexo 01 da Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, in verbis:
Indústria de produtos minerais não metálicos
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração
- fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como: produção de materiais cerâmico, cimento, gesso, amianto e vidro, entre outros.

A tabela de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, possui a mesma exigência, vejamos:
Indústria de produtos minerais não metálicos
- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados à extração

Deveras, a lei 6.938/81 impõe a necessidade de prévio licenciamento ambiental nas seguintes hipóteses:
Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

Portanto, inegável a necessidade de prévio Licenciamento Ambiental para o exercício da atividade de marmoraria, nos termos da Lei no 6.938/81 e Resolução no 237/1997 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Acerca da responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva na esfera cível, a qual privilegia a reparação do dano independentemente da aferição da culpabilidade do agente, desde que efetivamente caracterizada a degradação e o nexo de causalidade na ação poluidora, consoante o disposto no art. 14, §1o, da Lei no 6.938/81, verbis:
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente

Na hipótese dos autos, tenho que a ocorrência de dano ambiental e o nexo de causalidade restaram satisfatoriamente comprovados, sobretudo pelas oitivas das testemunhas arroladas, notificações, imagens fotográficas e termo de interdição.
Por outro lado, os recorrentes em nenhum momento negaram o exercício da atividade de serralheria e marmoraria, argumentando, todavia, que tais atividades dispensam licença ambiental, o que não é verdade, eis que para o exercício da atividade de marmoraria, como alhures demonstrado, faz-se necessário a obtenção prévia da licença ambiental expedido pelo Órgão Ambiental.
Os danos ambientais são inerentes ao desempenho das atividades exercidas pelos recorrentes, e o princípio que rege as condenações por lesões ao meio ambiente é o da reparação integral do dano, traduzindo-se na ausência de limites para a recomposição do bem degradado, de modo a assegurar o mais perfeito restabelecimento do status quo ante.
Nessa concepção, o Superior Tribunal de Justiça construiu o entendimento no sentido de que, os deveres – de restaurar e de indenizar - não se excluem, mas pelo contrário, se somam, tendo em vista que a eventual possibilidade de a restauração in natura não se mostre suficiente à recomposição integral do dano causado, além do que nem todos danos ambientais são recuperáveis, existem aqueles que são irreversíveis e consolidados.
Todas as atividades humanas produzem poluentes (lixo, resíduos e afins), no entanto, apenas será considerada ilícita e passível de indenização a poluição acima dos limites estabelecidos por lei. Além desta, também é ilícita a poluição que provoque ou possa provocar danos à saúde humana, mortandade de animais e destruição significativa da flora, assim como aquelas que tornem locais impróprios para uso ou ocupação humana, a poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público e a não adoção de medidas preventivas em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível.
No caso em pauta, ficou comprovado que o dano ambiental ocorreu pela emissão de pó no ar atmosférico, lançamento de dejetos na rede de esgoto ou no lençol freático, além do barulho produzidos em área residencial, diminuindo assim a qualidade de vida dos moradores da região, sendo devida a reparação do dano extrapatrimonial (dano moral coletivo).
Todavia, em relação ao quantum indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), este apresenta-se excessivamente elevado e desproporcional, distanciando-se da realidade fática e não levou em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se.
As imagens fotográficas coligidas às fls. 27/30 revelam que o estabelecimento é simplório, instalado num “fundo de um quintal”, tratando-se de uma pequena serralheira na fabricação de grades, janelas e portas de ferro, e eventualmente fazia cortes de peças de mármores para clientes, com pouca estrutura física e maquinários. Além disso, veja-se que o seu capital social é de apenas R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Destarte, inexiste nos autos prova da ocorrência de dano ambiental significativo, tratando-se de impacto ambiental leve e sem gravidade, cuja atividade foi imediatamente suspensa após a interdição do estabelecimento.
Nesse contexto, o art. 61 do Decreto Federal n.o 6.514/2008[3], que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o valor mínimo de 5 mil reais para a conduta de causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resulte ou possam resultar em danos à saúde humana.
Em razão dessas circunstâncias, levando-se em consideração os aspectos subjetivos dos apelantes, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo pois necessário reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o quantum indenizatório pelos danos extrapatrimoniais.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Hender Silva Tomaz – ME e Hender Silva Tomaz, para fins de reformar a sentença, reduzindo, o valor fixado a título de danos extrapatrimoniais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.
[2] Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
[3]Art. 61. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da biodiversidade:
Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Parágrafo único. As multas e demais penalidades de que trata o caput serão aplicadas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental competente, identificando a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a gradação do impacto.